Tribunal: STJ
Processo: 5015598-51.2017.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2481230 - RS (2023/0379542-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FINANCE MOINHOS - ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
AGRAVANTE
: SILVIO MARQUES DIAS NETO
AGRAVANTE
: SANDRA MARA HUBER
AGRAVANTE
: CAMILA BITTENCOURT LOPES
ADVOGADA
: ANA PAULA VIEIRA DE MORAES PEARSE - RS082095
AGRAVADO
: DECIO ITIBERE GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DÉCIO ITIBERE GOMES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS012725
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA50808029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 0e14303b-3ba7-477e-b32e-d1f04ef43eb6

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 0e14303b-3ba7-477e-b32e-d1f04ef43eb6

AgInt no RE nos EDcl no AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2481230 - RS (2023/0379542-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FINANCE MOINHOS - ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
AGRAVANTE
: SILVIO MARQUES DIAS NETO
AGRAVANTE
: SANDRA MARA HUBER
AGRAVANTE
: CAMILA BITTENCOURT LOPES
ADVOGADA
: ANA PAULA VIEIRA DE MORAES PEARSE - RS082095
AGRAVADO
: DECIO ITIBERE GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DÉCIO ITIBERE GOMES DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS012725
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
Documento eletrônico VDA50392793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:50
Código de Controle do Documento: 861f148b-99ad-4460-b1a0-bfc98e5695ee

é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.030):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO
POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DJE. GRAFIA INCOMPLETA
DO
NOME
DA
CAUSÍDICA.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
As partes agravantes alegam que a decisão monocrática merece
reforma, porque o acórdão recorrido, proferido no âmbito do STJ, não
apresentou uma fundamentação adequada e suficiente.
Sustentam que é inadequada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, com base no Tema 339 do STF, por violar o direito das partes
agravantes ao contraditório substancial.
Salientam novamente que o órgão julgador no âmbito do STJ não
enfrentou, como deveria, as teses defensivas de sua posição jurídica.
Asseveram que o provimento jurisdicional está eivado de nulidade, por omissão,
pela inexistência de fundamentação mínima.
Reafirmam ter havido erro na intimação e que a publicação
de decisões judiciais, vinculando o nome de solteira da advogada, patrona na
causa, comprometeu prerrogativa essencial ao exercício da advocacia.
Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.072-1.082.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA50392793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:50
Código de Controle do Documento: 861f148b-99ad-4460-b1a0-bfc98e5695ee

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 867-868):
Com efeito, na espécie, da atenta leitura dos autos,
constata-se que o nome constante da procuração dos
agravantes à agravada (outorgantes e outorgada) é "ANA
PAULA VIEIRA DE MORAES" (fl. 203), exatamente o
,
nome publicado na intimação da decisão de fls. 680-681
(por não ter havido o
objeto do pedido de nulidade
acréscimo do PEARSE ao final do nome ANA PAULA
VIEIRA DE MORAES, ao contrário do que consta do
).
referido mandato
Por conseguinte, constata-se que a publicação seguiu os
(CPC, art. 272, § 4°),
termos da lei
in verbis:
Quando não realizadas por meio eletrônico,
Art. 272.
consideram-se feitas as intimações pela publicação
dos atos no órgão oficial.
§ 1o Os advogados poderão requerer que, na
intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da
sociedade a que pertençam, desde que devidamente
registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.
Documento eletrônico VDA50392793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:50
Código de Controle do Documento: 861f148b-99ad-4460-b1a0-bfc98e5695ee

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da
publicação constem os nomes das partes e de seus
advogados, com o respectivo número de inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim
requerido, da sociedade de advogados.
§ 3o A grafia dos nomes das partes não deve conter
abreviaturas.
§ 4o A grafia dos nomes dos advogados deve
ao nome completo e s
corresponder
er a mesma que
ou que estiver registrada na
constar da procuração
Ordem dos Advogados do Brasil.
Dessarte, a decisão agravada, repita-se, está em sintonia
com o entendimento do STJ no sentido de que "
a incorreção ou incompletude de nome atribuído a
advogado em publicação oficial, o qual pode ser
identificado pelo número do seu registro na Ordem dos
Advogados do Brasil, não acarreta a nulidade do ato
processual quando houver outros elementos que viabilizem
a identificação do processo, em atenção ao princípio da
[...]
instrumentalidade das formas
Não ocorre a violação do
art. 272, § 4o, do CPC ("A grafia dos nomes dos
advogados deve corresponder ao nome completo e ser a
mesma que constar da procuração ou que estiver
registrada na Ordem dos Advogados do Brasil"), quando a
intimação do patrono baseia-se nos dados registrados na
" (AgInt no AREsp n. 1.551.101/RJ, relator Ministro
OAB
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
28/11/2022
30/11/2022
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos
embargos de declaração, nos seguintes termos (fls. 974-975):
Inicialmente, em relação à alegação de ocorrência de
3.
decisão-surpresa, é firme a jurisprudência do STJ no
sentido de que "não há que se falar em violação ao
princípio da não surpresa quando o magistrado, analisando
os fatos expostos, aplica o entendimento jurídico que
considera coerente para a resolução do conflito, ainda que
as partes não a tenham invocado e independentemente de
oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de
todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a
" (AgInt no REsp 1.695.519/MG, Relatora
sua aplicação
Ministra
, Quarta Turma, DJe de
MARIA ISABEL GALLOTTI
).
29/3/2019
[...]
Como dito, conforme se extrai das próprias alegações da
embargante, o problema em questão, em verdade,
decorreu do fato de que o sistema de buscas de
movimentações processuais de empresa terceirizada
contratada pela causídica não foi, diante das escolhas de
expressões realizadas pela própria advogada em relação
aos nomes cadastrados e que serviriam para a efetivação
da pesquisa, apto a identificar a publicação de fls. 680-681
. Vejamos:
(dos autos principais)
Olá,
Dra. Ana Paula.
Ocorreu que o nome publicado na nota foi ANA
PAULA VIEIRA DE MORAES e consta no seu
cadastro os nomes para pesquisa:
ANA PAULA VIEIRA DE MORAES PEARSE
ANA PAULA VIEIRA DE MORAES PERSE
ANA PAULA VIEIRA DE MORAIS PEARSE
As variações do seu nome precisam estar
cadastradas para serem identificadas, pois nosso
sistema faz a busca do nome conforme cadastrado.
Documento eletrônico VDA50392793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:50
Código de Controle do Documento: 861f148b-99ad-4460-b1a0-bfc98e5695ee

Estamos incluindo essa variação no seu nome, para
que o sistema identifique desta maneira.
Dúvidas ou esclarecimentos, estamos à disposição!
(fl. 10)
Dessarte,
, não se pode imputar o erro ao
data venia
Judiciário em relação à publicação do nome da causídica,
quando, na realidade, este se deu nos termos da norma,
publicando-se
o nome da advogada nos exatos
ipsis litteris
termos da denominação constante da procuração dos
autos.
Com efeito, na espécie, constata-se que o nome constante
da procuração dos embargantes à sua advogada
(outorgantes e outorgada) é "ANA PAULA VIEIRA DE
MORAES" (fl. 203), exatamente o nome publicado na
,
intimação da decisão de fls. 680-681 objeto do pedido de
(por não ter havido o acréscimo do PEARSE ao
nulidade
final do nome ANA PAULA VIEIRA DE MORAES, ao
).
contrário do que consta do referido mandato
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50392793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:50
Código de Controle do Documento: 861f148b-99ad-4460-b1a0-bfc98e5695ee

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt na PET no AREsp 2.481.230 / RS
Número Registro: 2023/0379542-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064483420178210001
00111700049381
111700049381
50155985120178210001
64483420178210001
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FINANCE MOINHOS - ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
AGRAVANTE : SILVIO MARQUES DIAS NETO
AGRAVANTE : SANDRA MARA HUBER
AGRAVANTE : CAMILA BITTENCOURT LOPES
ADVOGADA
: ANA PAULA VIEIRA DE MORAES PEARSE - RS082095
AGRAVADO
: DECIO ITIBERE GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DÉCIO ITIBERE GOMES DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS012725
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FINANCE MOINHOS - ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
AGRAVANTE : SILVIO MARQUES DIAS NETO
AGRAVANTE : SANDRA MARA HUBER
Documento eletrônico VDA50789810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:11
Código de Controle do Documento: 26da65e5-080b-42c5-b565-15bc6a3eefa9

AGRAVANTE : CAMILA BITTENCOURT LOPES
ADVOGADA
: ANA PAULA VIEIRA DE MORAES PEARSE - RS082095
AGRAVADO
: DECIO ITIBERE GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DÉCIO ITIBERE GOMES DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS012725
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:11
Código de Controle do Documento: 26da65e5-080b-42c5-b565-15bc6a3eefa9